Tribunal: STF
Processo: Rcl 81524
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pela Adones José Pires e outros, contra decisões proferidas pelo Juízo da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos dos Processos 0025198-84.2010.8.11.0041 e 1017921-09.2024.8.11.0041, por suposta ofensa ao decidido na ADPF 828-MC.



    Consta da exordial, apresenta o seguinte contexto fático:



    “Os Reclamantes são agricultores familiares e trabalhadores rurais que vivem há mais de 20 anos na Gleba Guariba I, situada na zona rural do município de Colniza/MT. O vínculo com a terra não é recente nem precário: as (em média) 60 famílias ocupantes construíram suas moradias, implantaram cultivos, realizaram benfeitorias e estruturaram economicamente toda sua subsistência sobre o território, tornando-se o local seu único lar e meio de vida. 



    A origem da controvérsia remonta à ação de reintegração de posse (Processo nº 0025198- 84.2010.8.11.0041), ajuizada por Agostinho Carvalho Teles, que alegou domínio da área, embora não tenha comprovado posse efetiva anterior nem qualquer exercício real de exploração produtiva. A sentença foi proferida sem a realização de perícia agrária, sem contraditório técnico sobre a validade dos documentos apresentados pelo autor, e sem manifestação de órgãos especializados, como o INCRA, que jamais foi ouvido formalmente sobre a natureza do conflito fundiário. 



    Atualmente, o processo tramita em fase de cumprimento provisório de sentença (Processo nº 1017921-09.2024.8.11.0041), com mandado de reintegração já expedido, sem que tenha sido finalizada a perícia agrária que visa justamente aferir a situação atual da área, sua destinação, produtividade e a viabilidade de regularização fundiária. 



    Apesar da gravidade da situação, em audiência realizada no dia 12/06/2025, os representantes do município de Colniza/MT declararam não possuir estrutura mínima para receber as dezenas de famílias ameaçadas de remoção. Foi informado que as localidades mais próximas da área, não dispõe de imóveis disponíveis para locação e que o único apoio proposto seria um auxílio-aluguel de R$ 500,00 por três meses, solução absolutamente insuficiente, dada a ausência de planejamento social, mapeamento completo da população ocupante e garantia de direitos básicos. 



    Embora não se disponha, nesta oportunidade, de prova documental direta quanto à inexistência de imóveis para locação na localidade afetada, tal limitação foi expressamente reconhecida em audiência pelos próprios representantes do Município, os quais afirmaram não haver estrutura urbana, plano habitacional ou imóveis disponíveis para absorver as famílias a serem removidas. Diante disso, requer-se, desde já, que Vossa Excelência determine a realização de diligência, ofício ou requisição de informações ao Município de Colniza/MT, a fim de apurar a veracidade da alegação e dimensionar a ausência de política habitacional adequada para realocação das famílias vulneráveis. 



    Além disso, a área em questão não foi corretamente delimitada ou analisada tecnicamente, e tampouco se comprovou a correspondência dos documentos apresentados por Agostinho com a área efetivamente ocupada. Até o momento, não houve realização de qualquer perícia sobre os registros cartoriais ou títulos dominiais alegados pelo exequente, sendo inadmissível que uma desocupação coletiva se realize com base em supostos direitos não submetidos a escrutínio técnico-jurídico.” (eDOC 1, pp. 5-6)



    Diante disso, aduz que as decisões reclamadas “determinam a reintegração de posse de vasta área rural no município de Colniza/MT, com base em documentos que jamais foram submetidos a perícia técnica idônea, tampouco analisados de forma aprofundada quanto à sua autenticidade, validade ou aptidão para sustentar pretensão possessória em detrimento de centenas de famílias ali residentes há décadas”. (eDOC 1, p. 8)



    Argumenta, ainda, que “não houve manifestação técnica do INCRA sobre o conflito agrário instalado, tampouco a área foi corretamente delimitada ou analisada com o devido rigor técnico e fundiário, havendo expressa confissão das autoridades locais de que sequer conseguiram mapear todas as pessoas atingidas em razão da extensão e afastamento do local”. (eDOC 1, p. 8)



    Em reforço, alega que o descumprimento do parâmetros estabelecidos na ADPF 828-TPI-quarta-Ref (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022) se revela na seguintes irregularidades:



    “• A perícia agrária determinada judicialmente não foi concluída, impedindo a aferição técnica sobre a real ocupação da área, a função social da terra e o grau de consolidação da posse exercida pelas famílias residentes; 



    • Os documentos apresentados pelo exequente da ação possessória não foram submetidos a qualquer perícia técnica ou contraditório qualificado, havendo sérias dúvidas quanto à sua autenticidade, abrangência geográfica e efetividade dominial; 



    • O INCRA não foi formalmente instado a se manifestar, apesar de se tratar de conflito agrário coletivo, envolvendo área com possível natureza de terra pública e perfil de regularização fundiária; 



    • O município de Colniza/MT reconheceu expressamente, em audiência pública, que não possui estrutura mínima para reassentamento das famílias ocupantes, limitando-se a propor auxílio-aluguel insuficiente e sem garantia de continuidade; 



    • Não foi instalada comissão interinstitucional para gestão do conflito fundiário, nem realizada audiência de mediação nos termos da Recomendação nº 90/2021 do CNJ, o que acentua o desrespeito aos parâmetros constitucionais de desocupação dialogada.” (eDOC 1, p. 9)



    Nesses termos, repisa que “[a] decisão da ADPF 828 não se limitou a suspender temporariamente ordens de despejo no contexto da pandemia. Ela instituiu, sobretudo, um regime jurídico permanente de proteção a populações vulneráveis, assentando que não se pode mais admitir reintegrações sumárias, mecânicas ou que desconsiderem a dignidade humana, a moradia e a função social da terra.” (eDOC 1, p. 10)



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, a qual determinou o cumprimento da reintegração de posse nos autos do Processo 1017921-09.2024.8.11.0041. No mérito, postula pela procedência da presente reclamação, “para reconhecer a violação à autoridade da decisão proferida na ADPF 828, cassando-se os atos que determinaram a execução da reintegração de posse sem a observância dos critérios fixados por esta Suprema Corte e pela Resolução CNJ nº 510/2023”. (eDOC 1, p. 14)



    A parte reclamante emendou a inicial, conforme determinação de eDOC 51 (ID: e3d0f0f2), colacionando aos autos documentos necessários à análise da demanda (eDOCs 53 à 64).



    Em aditamento à petição inicial, a parte reclamante apresentou, ainda, “Plano de Ação Detalhado para a Desocupação Humanizada das áreas rurais ocupadas, postulando, entre outros, pedido de suspensão de qualquer ato de reintegração de posse até a conclusão de todas as fases do plano de desocupação humanizada, bem como a designação de audiência pública. (eDOC 69, ID: 8416d05c)



    Requisitadas informações, estas foram prestadas pelas autoridades reclamadas (eDOC 67, ID: ee3d60e5 e eDOC 73, ID: 81746341).



    Novas informações foram prestadas pelo Juízo da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá e devidamente colacionadas aos autos (eDOC 77, ID: d739dc62).



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pugnando pela improcedência da reclamação, nos termos da seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO PÚBLICO, AGRÁRIO E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES VINCULANTES ESTABELECIDAS NA ADPF 828/DF E NA RESOLUÇÃO CNJ Nº 510/2023 EM PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COLETIVA. NÃO OCORRÊNCIA. EXAME DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO JUÍZO RECLAMADO. COMPROVAÇÃO DE INTERVENÇÃO DA COMISSÃO REGIONAL DE SOLUÇÕES FUNDIÁRIAS. REALIZAÇÃO DE VISITAS TÉCNICAS E MÚLTIPLAS AUDIÊNCIAS DE MEDIAÇÃO. ELABORAÇÃO DE PLANO DE DESOCUPAÇÃO HUMANIZADA EM OBSERVÂNCIA ESTRITA AOS PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS, INCLUINDO NOVAS OPÇÕES DE MORADIA DEFINITIVA (DOAÇÃO DE UM HECTARE POR FAMÍLIA) E GARANTIAS PROCESSUAIS AVANÇADAS (ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOGÍSTICA DE REMOÇÃO, OBSERVAÇÃO EXTERNA). ATO RECLAMADO QUE DEMONSTRA ESFORÇO ESTRUTURAL E COMPROMETIMENTO COM A DIGNIDADE HUMANA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO JUDICIAL MAIS RECENTE E O PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTE DO STF. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (eDOC 80, ID: b67db584)



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, destaco que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88).



    Na espécie, os reclamantes alegam o descumprimento do decidido pelo STF na ADPF 828 TPI-quarta-Ref (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022), em especial no que se refere a uma suposta inobservância do regime de transição para a retomada de desocupações coletivas que fora estabelecido pela Corte naquela oportunidade.



    Sobre o tema, destaco que o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828-MC, para “suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis”. 



    Na oportunidade, determinou-se que, com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada. 



    Após a decisão do eminente Ministro Roberto Barroso, o Congresso Nacional promulgou a Lei nº 14.216/2021, cujo artigo 2º determinou a suspensão, até o dia 31 de dezembro de 2021, dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo n. 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término. O seu art. 3º, definiu desocupação coletiva como sendo a retirada forçada das famílias sem que estejam acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos.



    Por sua vez, o Plenário do STF referendou a medida cautelar incidental para: (i) determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022.



    Posteriormente, a ordem de suspensão temporária de desocupações e despejos, tanto para as áreas urbanas quanto para as rurais, restou prorrogada até 30 de junho de 2022, oportunidade em que o Relator, Min. Roberto Barroso, fez um apelo ao legislador para que este tomasse medidas com o objetivo de “estabelecer um regime de transição, a fim de evitar que a realização de reintegrações de posse por todo o país em um mesmo momento conduza a uma situação de crise humanitária”. (DJe 31.3.2022)



    Findo o prazo estabelecido, o Plenário do STF, novamente, referendou a medida cautelar incidental nos autos da ADPF 828 para: (i) determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de outubro de 2022.



    Por fim, por meio da deliberação apontada como descumprida pelas reclamantes (ADPF 828 TPI-quarta-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022), o Plenário desta Corte, referendou tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas em razão da medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828, fazendo-o nos seguintes termos:



    “(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; 



    (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX)”. (Sessão Virtual Extraordinária de 1º.11.2022 a 2.11.2022) 



    Nesses termos, verifica-se que esta Corte referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas com fulcro na ADPF 828-MC durante o período pandêmico. 



    Pois bem.



    Na hipótese versada nos autos, verifico se tratar de reintegração de posse de extensa área rural ocupada por diversas famílias e agricultores rurais em situação de vulnerabilidade social, suspensa durante o período pandêmico. 



    Conforme informações encaminhadas pelas autoridades reclamadas, a decisão que determinou a desocupação da área, proferida nos autos do Processo 0025198-84.2010.8.11.0041, transitou em julgado na data de 23.05.2025.



    Por esse motivo, o processo de cumprimento provisório da sentença se tornou definitivo, registrado sob o número 1017921-09.2024.8.11.0041.



    Por oportuno, transcrevo teor das informações encaminhadas a esta Relatoria pelo Juízo da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá:



    “1. Os autos 0025198-84.2010.8.11.0041, referem-se a ação possessória coletiva rural ajuizada por Agostinho Carvalho Teles contra Juarez José Fernandes e Outros em 15/10/2004 e encontram-se arquivados , em razão do trânsito em julgado da sentença de procedência, ocorrido em 10/05/2025, mantida em sede de recurso de apelação. 



    2. Tramita, perante este juízo, apenas o cumprimento de sentença, inicialmente distribuído sob a forma de cumprimento provisório e tornado definitivo, sob numeração única 1017921-09.2024.8.11.0041. 



    3. Recebidos os autos de cumprimento provisório, foi proferida determinação de remessa à Comissão Regional de Soluções Fundiárias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, que realizou visita técnica no local no dia 20/10/2023. 



    4. Após a visita técnica, foi submetido à nova apreciação pela comissão, que no dia 17/11/2023, onde foi assim deliberado: 



    ‘A orientação da Comissão é no sentido de que a Juíza do processo observe o consentimento dos autores em relação ao senhor Claudino na condição em que se encontra, e em relação aos demais, recomenda-se que o magistrado estabeleça um prazo razoável para retirada dos animais da área, caso não tenha lugar para deixar os mesmos, que permaneçam na área e os autores como depositários dos semoventes.’ 



    5. Com a decisão da comissão, este juízo deu prosseguimento ao cumprimento de sentença, determinando a intimação dos réus para desocupação voluntária no prazo de 60 dias. Entretanto, em 23/05/2024, os réus se manifestaram informando que o relatório da comissão seria deficitário, requerendo a suspensão do feito e realização de nova visita técnica na área. 



    6. O Ministério Público ofertou parecer em 28/05/2024, opinando pelo indeferimento do pedido de nova visita técnica, que foi acompanhada pelas partes e diversas entidades como Defensoria Pública, Ministério Público, Município de Aripuanã, não havendo razões para realizar novamente o ato. 



    7. Os executados então requereram nova suspensão do feito em 10/07/2024, para realização de perícia, alegando prescrição e pretendendo discutir novamente o mérito da ação como cumprimento de função social e posse do autor sobre a área. 



    8. Em 23/07/2024, foi indeferido o pedido de suspensão do feito e, na mesma decisão, foi determinada a juntada nos autos 1017921- 09.2024.8.11.0041 dos documentos produzidos pela Comissão Regional de Soluções Fundiárias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso que se encontravam apenas nos autos principais, sendo imediatamente cumprido pela secretaria. 



    9. Também foi juntado o relatório levantamento socioeconômico realizado pelo Município de Aripuanã. 



    10. Em 15/08/2024, foi proferida nova determinação para que o Município de Aripuanã promovesse o cadastramento das famílias, bem como para que fosse realizada a audiência de conciliação perante o CEJUSC, conforme preceitua a Resolução 510/2023 do CNJ. 



    11. A audiência foi designada para em 29/10/2024, no entanto, restou prejudicada, ante a ausência dos réus. 



    12. Em 28/11/2024, foi proferida nova determinação para que o Município de Aripuanã promovesse o correto cadastramento das famílias que ainda não havia ocorrido até aquele momento, podendo contar com o auxílio da Defensoria Pública para tal. 



    13. Em 14/03/2025, a Defensoria Pública juntou relatório informativo realizado na área, requerendo também a suspensão do feito e intimação do município de Aripuanã e do Estado de Mato Grosso para promover a realocação das famílias vulneráveis, bem como a aplicação do instituto da desapropriação judicial privada em razão do preenchimento dos requisitos legais à concessão da medida. 



    14. A parte exequente impugnou o requerimento em 14/04/2025, uma vez que estariam cumpridos todos os requisitos da Resolução 510/CNJ, bem como o relatório trazido pela Defensoria, pois não refletiria a realidade do local, fazendo menção do Estudo de Situação e Ata Notarial que demonstraria a existência de 20 famílias e muitas cabeças de gado. 



    15. Em sequência, no dia 05/05/2025, foi designada audiência preparatória por este juízo, com determinação de intimação pessoal dos requeridos para comparecimento ao ato, e ainda indeferido o pedido de desapropriação judicial. 



    16. A audiência preparatória foi realizada em 12/06/2025, onde foi ajustado que o exequente pagaria aluguel social pelo prazo de três meses a 68 famílias indicadas pela Defensoria Pública. 



    17. A parte autora ainda disponibilizou uma área de 50 hectares para alocação temporária de semoventes que não tivessem um espaço disponível, e disponibilizou transporte para auxiliar nos dias de cumprimento da sentença e por fim, auxiliaria os ocupantes a encontrarem um local para abrigo provisório aos vulneráveis. 



    18. O Município de Aripuanã se comprometeu a acompanhar com assistentes sociais e Conselho Tutelar, sendo fixada a data de 12/08/2025 para início do cumprimento do mandado de reintegração de posse. 



    19. Em 17/06/2025, os réus se manifestaram requerendo a suspensão do feito até o julgamento do feito com remessa ao NUGOTERF para mediação fundiária. 



    20. Em 15/07/2025, este juízo determinou a suspensão do cumprimento de sentença, haja vista que verificou que os ocupantes da área não tinham sido intimados pessoalmente para comparecer a audiência de conciliação perante o CEJUSC de Aripuanã, e por esse motivo não se fizeram presente no ato. 



    21. Com o objetivo de cumprir todos os requisitos da ADPF 828 e Resolução 510/2023, este juízo determinou a realização de nova audiência e o CEJUSC designou Sessão de Conciliação para o dia 05/08/2025 às 13h00min. 



    22. No momento, não há mandado de reintegração de posse para cumprimento, aguardando-se a realização do ato para próximas deliberações.



    (...).” (eDOC 67, ID: ee3d60e5; grifos nossos)



    Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT), verifica-se que, em 13 de agosto de 2025, foi proferida decisão designando audiência prévia e preparatória para o dia 7/10/2025, para definir o plano de cumprimento do mandado de reintegração de posse. Eis o teor da decisão:



    “Após deliberação da Comissão Regional de Soluções Fundiárias, encerrando sua intervenção apontando pelo cumprimento da ordem de reintegração de posse, realizou-se, por fim, audiência de conciliação e mediação, sem que houvesse acordo, conforme termo juntado no id. 203677819, razão pela qual determino: 



    1. Designo audiência prévia e preparatória para definir o plano de cumprimento do mandado de reintegração de posse para o dia 7/10/2025, às 14h00min, de forma híbrida, sendo realizada na sala de audiência desta 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT e também por meio de link que disponibilizo considerando que os réus residem em cidade distante da comarca de Cuiabá: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTg2Y2QzY



    1.1 Expeça-se mandado de intimação dos encontrados sobre a área em litígio, bem como na inicial da parte exequente, a fim de que compareçam ao ato. 



    1.2 Considerando que o prazo para desocupação voluntária, previamente ajustado, se encerrou em 12/8/2025, conforme os réus já haviam sido previamente intimados, conforme certidão do id. 197063544, razão pela qual deixo de intima-los novamente para tanto. 



    1.3. Intimo a parte autora para, em 5 (cinco) dias proceder ao depósito da diligência do mandado de intimação, sob pena de recolhimento do mandado e arquivamento do cumprimento de sentença; 



    2. INTIMO as partes da presente decisão, via DJe. Defensoria Pública, Ministério Público e o município de Aripuanã, via sistema.” (Cf. em https://consultaprocessual.tjmt.jus.br/)



    Diante da notícia acerca da designação de audiência preparatória, foram solicitadas novas informações ao Juízo de origem, que, em resposta, prestou os seguintes esclarecimentos:



    “5. Com o intuito de atender integralmente aos requisitos estabelecidos na ADPF nº 828 e na Resolução nº 510/2023 do CNJ, foi designada nova audiência prévia e preparatória, realizada em 07 de outubro de 2025, para definição do plano de cumprimento do mandado de reintegração de posse. 



    6. Foram formuladas diversas propostas e tentativas de composição, buscando solução consensual para o conflito, sem êxito. Ao final, a parte autora anuiu à proposta deste Juízo de doar uma área de um hectare para cada família, a fim de que estas possam constituir pequenas chácaras. No entanto, os autores não se interessaram sair para ir para essa área menor. 



    7. Considerando a ausência de acordo, esta Magistrada deliberou sobre a forma de cumprimento da decisão, prestando os seguintes esclarecimentos e determinações: 



    I – Prazo para desocupação voluntária: foi fixado novo prazo de 90 (noventa) dias para que os residentes realizem a desocupação voluntária do imóvel, com acompanhamento dos Órgãos Públicos Municipais de Saúde e Assistência Social. Durante a desocupação voluntária é permitido às partes a retirada de toda e qualquer benfeitoria existente no imóvel; 



    II – Prazo para desocupação forçada: o cumprimento do mandado de reintegração de posse deverá ocorrer a partir do dia 07 de janeiro de 2026 (quarta-feira), devendo a data ser amplamente divulgada pelas partes, advogados e associações locais. Autorizado o adiamento em caso de condições climáticas desfavoráveis. Alterações superiores a cinco dias exigem intimação prévia das partes com 10 dias de antecedência. 



    III – Da intervenção dos Órgãos de Assistência Social: foi determinada a presença obrigatória dos seguintes órgãos públicos municipais de Aripuanã: Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social, Conselho Tutelar, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Tais órgãos deverão adotar medidas para remoção, proteção e acompanhamento de grupos vulneráveis (crianças, mulheres, idosos, pessoas com deficiência, população LGBTIQA+ e imigrantes), além de promover cadastramento das famílias em programas sociais e habitacionais. Determinado ofício ao INDEA para informar sobre a procedência do gado eventualmente presente na área. 



    IV – Regras para remoção de pessoas: as pessoas em situação de vulnerabilidade (necessidades especiais, idosos, crianças, gestantes, mães com crianças de colo, pessoas com deficiência, população LGBTI e imigrantes) serão removidas prioritariamente com adoção de medidas cautelares necessárias. 



    V- Realocação das famílias: para as famílias que realizarem a desocupação voluntária, será doada uma área de um hectare por família, de forma definitiva, pelos proprietários. Para as demais famílias, foi oferecido o pagamento de um aluguel social no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) pelo período de quatro meses. Estabeleceu-se prazo de 45 dias para que os advogados dos ocupantes e a Defensoria Pública informem quais famílias irão optar pela área doada e quais pelo aluguel social.



    V – Do transporte de pessoas: a parte autora deverá garantir o transporte de todas as famílias presentes no local no dia do cumprimento do mandado, especialmente aquelas sem meios próprios de locomoção, mediante disponibilização de ônibus ou outro veículo. Para ocupantes sem transporte próprio, o deslocamento deverá ser realizado até o ponto de ônibus ou rodoviária mais próxima, com pagamento de passagem até Colniza ou Aripuanã. 



    VI - Eventuais necessidades de arrombamento: foi excepcionalmente autorizado o arrombamento de imóveis que, no momento do cumprimento, estejam fechados e sem responsáveis. 



    VII - Dos bens móveis e pertencentes pessoais: autorizou-se, também em caráter excepcional, o transporte e armazenamento provisório de bens móveis e pertences pessoais dos ocupantes sem recursos financeiros, que deverão ser acondicionados em sacos identificados, com prazo máximo de 15 dias para retirada posterior. Mesma autorização para bens encontrados em edificações fechadas sem responsáveis. Bens não atribuídos a um proprietário serão reintegrados com a posse. 



    VIII - Remoção dos animais domésticos e criações, bem como plantações: autorizou-se o transporte de animais domésticos acompanhados de seus tutores. Animais sem proprietário identificado permanecerão no imóvel sob responsabilidade da parte autora, que após 15 dias poderá doar ou entregar em instituições específicas, comprovando a destinação. Criações não retiradas no prazo de desocupação voluntária ficarão sob responsabilidade da parte autora por 15 dias para eventual retirada pelos ocupantes; decorrido o prazo, autorizada a comercialização. Quanto à colheita de frutos pendentes, a parte autora se dispôs a cuidar da plantação até que seja efetuada a colheita, devendo os ocupantes informar em 40 dias quais lotes possuem plantação e o tipo existente. 



    IX - Da atuação das forças de segurança e serventuários da justiça: determinou-se a inclusão nos autos dos protocolos de atuação, cadeia de comando e identificação dos agentes responsáveis. Oficiais representantes deverão fornecer informações ao Oficial de Justiça sobre condições e riscos para cumprimento do mandado. No dia do cumprimento, as Forças de Segurança deverão utilizar força moderada, empregando armas e equipamentos não letais ou de menor potencial ofensivo, exceto em caso de confronto armado. Obrigatória a identificação de todos os agentes públicos envolvidos e presença de policiais do sexo feminino. Obrigatória a presença de no mínimo 0